Tribunal: CARF
Processo: 11516.722588/2014-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722588/2014-76
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.995 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
3 de abril de 2024
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
PESQUEIRA PIONEIRA DA COSTA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 07-37.179
- 6a Turma da DRJ/FNS de 30 de abril de 2015 que, por unanimidade, considerou improcedente
a impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls 62/67)
Em 08/11/2014 foi lavrado AI 51.058.507-8, no qual estão incluídos os valores
relativos a quota patronal (Rural + SAT/RAT - 2,0 + 0,1 = 2,1%) da contribuição por sub-
rogação sobre o valor bruto da nota fiscal de produtor rural pessoa natural, não identificado pelo
sujeito passivo, como empregador de mão de obra assalariada no período de 01 a 12/2011.
A empresa deixou de declarar e de recolher parte das contribuições devidas na
aquisição de produtos rurais de produtores pessoas naturais motivada por ação na Justiça federal
- Mandado de Segurança Coletivo n° 5003376-15.2010.404.7208/SC, impetrada pelo SINDIPI
— Sindicato das Indústrias da Pesca de Itajaí, a favor de seus filiados, pescadores pessoas
naturais, que em sua maioria seriam produtores empregadores, cuja ação se encontra atualmente
sobrestada aguardando a decisão final do STF.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722588/2014-76
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.995 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722588/2014-76

Como adquirente de produtos rurais de produtores pessoas naturais, fica sub-
rogado das contribuições devidas pelo produtor rural, e deve recolhê-las à previdência social
junto a suas contribuições normais de folha de pagamento, declarando-as em GFIP, para tanto, o
Produtor Rural Pessoa Natural ao vender seu produto a uma empresa, deve efetuar o registro em
sua nota fiscal de 2,3% (2,0% Patronal, 0,1% SAT/RAT e 0,2% Terceiros/SENAR), descontando
o resultado do cálculo do valor do produto rural registrado na respectiva nota fiscal, não o
fazendo, o ônus passa para o adquirente.
Não foi aplicada multa de ofício uma vez que o lançamento foi constituído para se
prevenir a decadência, porém houve acréscimo da TAXA SELIC.
Impugnação (fls 71/91 )
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 17/12/2014, na qual
em síntese questiona o AI guerreado por:
a) constituir crédito tributário que a Impugnante estava desobrigada de efetuar a
retenção por força de decisão judicial conforme os Mandados de Segurança Coletivos no
5000407-27.2010.404.7208 e 5003376-15.2010.404.7208; que teve medida liminar deferida
desobrigando a retenção e recolhimento da contribuição social incidente sobre a comercialização
da produção daqueles substituídos (doc. 03) pelo Sindicato no momento da impetração;
(b) trata-se de tributo que não pode ser exigido, nos termos de decisão já firmada
pelo Supremo Tribunal Federal em sede de exame de constitucionalidade por controle difuso
(Recurso Extraordinário) que a referida exação teria que ter sido instituída por Lei
Complementar, pois esta fonte de custeio não estava prevista em nenhum dos incisos do artigo
195 da Constituição Federal em vigor à data de publicação da Lei Ordinária,. e
(c) efetuou o lançamento total das contribuições, ao invés de constituir apenas as
diferenças encontradas, pois ; no campo "Rural + SAT = 2,1%" encontram-se somados valores
que a Impugnante recolheu, referente a fornecedores produtores rurais pessoas físicas que ou (a)
não possuem empregados ou (b) não são beneficiárias da decisão proferida nos Mandados de
Segurança por não serem sindicalizados.
Acórdão (fls.199/208)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir::
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
DEBCAD no 51.058.507-8, de 08/11/2014
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA
ADQUIRENTE. PRESUNÇÃO LEGAL.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da pessoa física
produtora rural pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta da
comercialização de sua produção, nos termos e nas condições estabelecidas pela
legislação previdenciária.
O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume
feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar
omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.995 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722588/2014-76

importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto nesta
Lei.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI No 8.540, de 1992.
ABRANGÊNCIA.
A declaração de inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no 8.540, de 1992, pelo Supremo
Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no 363.852/MG, não alcança a
contribuição devida após a edição da Lei no 10.256, de 2001.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Recurso Voluntário (fls.229/260)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 17/08/2015 com as
seguintes alegações e fundamentos:
1. Há dispensa de retenção e recolhimento da contribuição em debate, pois o
RE 596.177 já foi julgado, com trânsito em julgado e baixa definitiva ao
TRF4. Nos temos da ementa do julgado, o que obriga a aplicação do art.
62-A do CARF, pois que lhe vincula:
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. INCIDÊNCIA
SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. ART. 25 DA LEI 8.212/1991,
NA
REDAÇÃO
DADA
PELO
ART.
10DA
LEI
8.540/1992.
INCONSTITUCIONALIDADE. I - Ofensa ao art. 150, II, da CF em virtude da
exigência de dupla contribuição caso o produtor rural seja empregador. II - Necessidade
de lei complementar para a instituição de nova fonte de custeio para a seguridade social.
III - RE conhecido e provido para reconhecer a inconstitucionalidade do art. 10da Lei
8.540/1992, aplicando-se aos casos semelhantes o disposto no art. 543-B do CPC.
2. Há desobrigação da RECORRENTE em recolher o tributo exigido por
força de sentença judicial proferida em 08/09/2010,confirmada pelo TRF
4a região, anterior aos fatos geradores considerados, que confirmou a
medida liminar anteriormente concedida (Mandados de Segurança
Coletivos no 5000407-27.2010.404.7208 e 5003376-15.2010.404.720). A
União interpôs RE contra este acórdão, o qual encontra-se sobrestado em
virtude da existência de Repercussão Geral reconhecida nos autos do RE
596.177, porém, é sabido que a execução da sentença não encontra-se
impedida, pois o RE interposto não possui efeito suspensivo;
3. O RE 596.177, que, como dito, teve a Repercussão Geral reconhecida, já
foi julgado, tendo transitado em julgado em 11/12/2013, o qual
sedimentou a inconstitucionalidade do art. 10 da Lei n. 8.540/1992;
4. Da inconstitucionalidade da contribuição para o FUNRURAL, pois a Lei
no 10.256/01 encontra-se viciada, pois só altera a sujeição passiva da
exação declarada inconstitucional, motivo pelo qual não teria o condão de
"ressuscitá-la" de sua inconstitucionalidade e que a Lei no 10.256/2001,
por ser posterior à EC no 20/98, teria validamente instituído a contribuição
sob enfoque, porquanto, como se viu, o resultado da comercialização da
produção rural não se encontra entre as hipóteses previstas no art. 195,
inciso I, da Constituição Federal;
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.995 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722588/2014-76

5. Existe divergência nos créditos tributários constituídos — Os campos
"Rural + SAT = 2,10/o" e "Diferença". O Acórdão recorrido reconheceu o
erro da fiscalização, mas negou provimento alegando fata de
comprovação, porém, a planilha juntada pela fiscalização, denominada
“Produtores Rurais”, demonstra que a autoridade fiscal considerou os
valores constantes no campo “Rural +SAT =2,1%” e não o campo
“Diferença”, que seria o correto, pois existem produtores rurais que não
possuíam empregados e não estavam abrangidos pelas decisões judiciais
mencionadas, sendo que para estes a RECORRENTE recolheu os tributos
devidos (vide documento n. 8 - Livro Razão Analítico apresentado junto
com a impugnação, bem como pelas GPS's que ora são apresentadas);
6. Em relação aos créditos devidos ao SENAR (Terceiros), o contribuinte
recolheu espontaneamente o tributo em sua totalidade.
7. Da efetiva declaração da comercialização da produção rural: O acórdão
errou ao buscar GFIPs de código FPAS 540, quando deveria ter
considerado o FPAS 744, o qual trata efetivamente do produtor rural
pessoa física e jurídica e da contribuição sobre a receita bruta proveniente
da comercialização de sua produção rural. De todo modo, nada iria ser
encontrado, porquanto as aquisições de produção se deram, em sua
maioria, através do CNP) n. 83.897.710/0002-74, pertencente à filial da
empresa;
8. Em homenagem ao princípio da verdade material e devido ao equívoco
flagrante do Acórdão recorrido, a RECORRENTE requer a juntada das
GFIPS da filial de CNPJ n. 83.897.710/0002-74, documentos estes que
comprovam que a fiscalizada efetivamente declarou a comercialização de
produção rural adquirida de pessoas físicas, bem como a GFIP de março
de 2011 da matriz, onde também constam valores declarados (fls.
261/289).
Finaliza, pedindo pelo provimento do presente recurso e o cancelamento do
presente lançamento.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.
Resolução
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE solicita a juntada e apreciação de provas
em sede de RECURSO VOLUNTÁRIO em homenagem ao princípio da verdade material.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e
enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se assegurar ao
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.995 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722588/2014-76

contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados aos autos, mesmo em sede de
recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as finalidades de
controle do lançamento tributário, além de atender aos princípios da instrumentalidade e
economia processuais.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores no âmbito
do processo administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade da constituição do
crédito tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e
garantias dela decorre
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do
sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos impedimentos causados por
força maior, assim como quando ela pretender fundamentar ou contrapor fato superveniente.
Decreto no 70.235, de1972, art. 16, §§ 4o, alíneas “a”, “b” e “c”, e 5o.
No presente caso, consta que o Acórdão recorrido, ao analisar o questionamento
da base de cálculo considerada no lançamento fiscal, afirmou que (fls. 206/207):
Base de Cálculo
A defendente argumenta que na apuração da base de cálculo a autoridade lançadora
considerou os valores inseridos na coluna “seguro social’ da planilha por ele elaborada,
cuja soma de todos os valores mensais, de janeiro a dezembro de 2011, presentes no
campo “Rural + SAT = 2,1%" se chega ao montante de R$ 236.171,79 de contribuição
devida.
Porém, o lançamento deveria ter sido efetuado com base na coluna "Diferença", que
soma o montante de R$ 91.443,38.
É bem verdade que da planilha trazida aos autos pela fiscalização constam as
informações trazidas aos autos pela defesa, citadas acima, e que do Relatório Fiscal não
há nenhuma informação capaz de justificar o modus operandi da autoridade lançadora.
Ocorre que, em que pese as alegações trazidas aos autos pela impugnante, o fato é que,
ainda que da referida planilha conste a coluna denominada “Diferença”, cujo soma dos
valores inseridos nesta coluna corresponda ao montante de R$ 91.443,38, diferente,
portanto, da soma do valor inserido na coluna “ Seguro Social” que corresponde ao
montante de R$ 236.171,79, em consulta as GFIPs enviadas pela empresa até a presente
data, 27/04/2015, constantes dos sistemas informatizados da Receita Federal (GFIP
WEB), conforme tela colacionada abaixo, como exemplo, verifica-se que em nenhuma
das competências, objeto da ação fiscal em debate, a fiscalizada, no campo
“Comercialização da Produção Rural – PF, declarou qualquer valor a este título.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.995 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722588/2014-76

Deste modo, em que pese as alegações da defesa, tendo em vista que, assim como no
decorrer da ação, em nenhum momento a fiscalizada logrou êxito em comprovar que
declarou a comercialização de produção rural adquiridos de pessoas físicas, ainda que
parcial, tampouco questionou os valores incluídos na referida planilha, não há como
reconhecer força probatória na simples alegação, sem a necessária demonstração do
efeito extintivo ou modificativo que estes possam produzir no crédito tributário ora
combatido.
Isto porque, o ônus da impugnação específica do lançamento, além de requisito
indispensável à aferição da adequação formal da impugnação, é uma importante regra
processual afeta aos critérios de distribuição do ônus da prova, já que a legislação é
expressa ao afirmar que, nas razões de defesa, cabe ao sujeito passivo manifestar-se
precisa e especificamente sobre cada ponto de discordância.
Entretanto, a RECORRENTE argumenta em sua peça recursal (fls 258/259):
79. Para demonstrar sua alegação a relatora juntou em seu voto uma GFIP de
competência 10/2011, onde consta o CNP.] n.83.697.710/0001-93 que pertence à matriz
da empresa (fl. 194). Nesta GFIP realmente não consta valor algum no campo citado.
80. Primeiro que o código FPAS buscado foi o de n. 540, enquanto a busca deveria ter
sido feita através do código n. 744, o qual trata efetivamente do produtor rural pessoa
física e jurídica e da contribuição sobre a receita bruta proveniente da comercialização
de sua produção rural. De todo modo, nada iria ser encontrado, porquanto as aquisições
de produção se deram, em sua maioria, através do CNP) n. 83.897.710/0002-74,
pertencente à filial da empresa.
81. Diante disso, tendo em vista o princípio da busca pela verdade material que norteia
o processo administrativo, a Recorrente requer a juntada das GFIPS da filial de CNPJ n.
83.897.710/0002-74, documentos estes que comprovam que a fiscalizada efetivamente
declarou a comercialização de produção rural adquirida de pessoas físicas, bem como a
GFIP de março de 2011 da matriz, onde também constam valores declarados.
Assim, como o Acórdão não demonstrou a busca pelo FPAS e CNPJ alegados,
mesmo que tais informações estivessem disponíveis nos sistemas da RFB, impõe-se a aceitação
das provas juntadas em caráter extemporâneo, razão pela qual recebo as provas agora
apresentadas.

Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2401-000.995 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722588/2014-76

Voto
Conselheiro José Márcio Bittes
Assim, diante do exposto, voto pela conversão do presente em DILIGÊNCIA para
que a unidade de origem RESPONDA aos seguintes quesitos:
1. Se o lançamento considerou apenas o estabelecimento MATRIZ ou se foi
feito o lançamento globalizado, envolvendo outros estabelecimentos?;
2. Tendo havido lançamento globalizado, desdobrar a PLANILHA
PRODUTOR RURAL e o próprio relatório de lançamentos por
estabelecimento, bem como justificar o motivo para não apropriação de
recolhimentos havidos (ver RDA fls 5 e 6);
3. Se o lançamento alcançou apenas os contribuintes não abrangidos pela
ação
judicial
mencionada
–
PRODUTOR
RURAL
NÃO
SINDICALIZADO – ou se englobou TODAS AS PESSOAS FÍSICAS,
inclusive as sindicalizadas, e que sejam individualizadas a situação de
cada PRODUTOR.
4. Explique o significado e conteúdo da coluna diferença na planilha juntada
às fls..43/53 e se ela foi considerada no lançamento e de que forma?
5. Se as GFIPs constantes nas FOLHAS 265/289 foram consideradas, e se
estas foram transmitidas?
6. Que a fiscalização preste todo e qualquer esclarecimento que julgue
necessário relativo ao lançamento guerreado;
Intime o CONTRIBUINTE para que se manifeste sobre o resultado da diligência
no prazo de 30 dias, e ocorrido o termo, encaminhe ao CARF para novo julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 304
DF CARF MF
Original